Tribunal: TJDFT
Processo: 0708384-84.2024.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FATOS ANTERIORES À EDIÇÃO DA LEI N. 14.994/2024. OBSERVÂNCIA DO REGRAMENTO ANTERIOR, MAIS BENÉFICO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA CORRIGIR ERRO MATERIAL. EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, com efeitos infringentes, opostos em face do acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal interposta pelo acusado, reduzindo a pena privativa de liberdade. O embargante alega a ocorrência de erro material no acórdão na aplicação da pena para o delito previsto no art. 129, §13, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em erro material ao aplicar a pena no tocante ao delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Considerando que os fatos se deram anteriormente à vigência da Lei n. 14.994/2024, que recrudesceu o preceito secundário do delito, a pena-base do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher deve ser redimensionada, observado o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.
IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de declaração providos.